Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 975 DO CPC E SÚMULAS 401 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma processual estabelece que o “direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (at. 975 do CPC). No mesmo sentido, a Súmula 401 do STJ dispõe que o “prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”.
2. A ação rescisória foi ajuizada quando transcorridos mais de dois anos do trânsito em julgado do precedente qualificado do STF, que, in thesi, teria amparado a pretensão formulada na rescisória, razão pela qual não há como admiti-la.
3. Aplicável, ainda, o enunciado da Súmula 343 do STF, segundo o qual é incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”.
4. No caso sub examen, à época em que a sentença transitou em julgado, como também no início de seu cumprimento, havia julgamentos divergentes acerca do cabimento ou não da cobrança de taxas de associações de moradores, fato que também obsta a admissibilidade da rescisória.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.